Tribunal: STF
Processo: ARE 1367170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMANDA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL E PARTICULAR. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Banco do Brasil S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Alega, em síntese, a incompetência da Justiça estadual para julgar o feito. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou competente a Justiça Estadual para o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, por entender ausente interesse da União, uma vez que se trata de relação de consumo entre sociedade de economia mista e particular.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Competência. Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da ação civil pública, no caso, uma vez ausente interesse da União ou de Ente Federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal. Assim, impõe-se a manutenção da tramitação do feito perante a Justiça Estadual. Precedentes desta Corte. Chamamento ao processo. Impossibilidade. Tratando-se de relação contratual mantida entre autor e réu, não há interesse da União, tampouco de Ente Federal na solução da lide. Outrossim, a única hipótese de intervenção de terceiros admitida nas relações de consumo pelo legislador diz respeito ao chamamento ao processo do segurador. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Justiça comum Estadual é competente para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito, o que não se verifica até o presente julgamento, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.217.723-AgR, Rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATOS DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DA QUAL A UNIÃO É ACIONISTA MAJORITÁRIA. INTERESSE DA UNIÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA POR SI SÓ. CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO PARA ATUAR NO CASO SUB EXAMINE, RESSALVADO O DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, E, CONSECTARIAMENTE, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE SUPERVENIENTE DA UNIÃO. SÚMULA Nº 517/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação de improbidade administrativa que se volta contra dirigente de sociedade de economia mista da qual a União é acionista majoritária não acarreta, por si só, a presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da União. 2. In casu, não se vislumbra, a priori, interesse jurídico direto da União apto a fixar a competência da justiça federal, e por conseguinte, a atribuição do Parquet Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 2438 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10-03-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 556/STF. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Precedentes. II - Compete à Justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista (Súmula 556/STF). IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 677487 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 03-02-2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. 2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito”(RE 596836 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 26-05-2011)



     Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a simples alegação de interesse de um dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal no feito não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 895102 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.9.2015). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora